Tribunal: TJPA
Processo: 0800760-17.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2021-02-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800760-17.2021.8.14.0000
PACIENTE: JUAN PABLO OLIVEIRA GUERREIRO

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE CAPANEMA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. ARTS. 33 E 35, AMBOS DA LEI Nº 11.343/2006. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. GRAVIDADE EM CONCRETO DOS CRIMES.

QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA E APETRECHOS TÍPÍCOS DA MERCANCIA NO BOJO DA “OPERAÇÃO NARCOS”. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXERCÍCIO DE FUTUROLOGIA ACERCA DA EVENTUAL PENA E DO REGIME DE CUMPRIMENTO A SER IMPOSTO AO PACIENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

-
Segundo as informações da autoridade coatora, o paciente fora preso em flagrante delito em 25/09/2020, acusado da prática dos crimes insertos nos arts. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006, no bojo da “Operação Narcos”, narrando a exordial acusatória que, no dia 25/09/2020, por volta de 06h, na Rua João Pessoa, residencial José Rodrigues de Sousa, bloco 76, ap. 201, bairro Caixa D ́água, em Capanema/PA, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão expedido no bojo da “Operação Narcos”, o paciente e o corréu Tamires da Silva Sousa foram encontrados em posse de 02 (dois) tabletes, de tamanho médio, da substância entorpecente conhecida como cocaína, mais 01 (uma) pedra da mesma substância, sem autorização e em desacordo com a determinação legal, conforme laudo de constatação provisória, mais 01 (uma) balança da marca Xtran, 01 (uma) tesoura, 02 (dois) aparelhos celulares e a quantia de R$ 490,00 (quatrocentos e noventa reais), estando a audiência de instrução e julgamento designada para o dia 10/03/2021.

-
Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão
que homologou o flagrante e decretou a prisão preventiva do paciente a requerimento
(fls. 27-28 ID nº 4457587),
de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema a
gravidade em concreto do crime
revelada pela
quantidade de drogas apreendidas e apetrechos típicos da mercancia na residência do paciente
e corréu, situada em pequena cidade interiorana do estado, fator este que não pode se desconectar na análise da higidez dos argumentos manejados na decisão combatida, em cumprimento a mandado de busca e apreensão expedido no bojo da “Operação Narcos”, visando à garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

- Não cabe a esta Corte, em exercício de futurologia, na via estreita do writ, fazer um prognóstico de qual será a pena futura e seu regime de cumprimento, com possível reconhecimento do tráfico privilegiado, para analisar eventual critério de razoabilidade/proporcionalidade da prisão preventiva. Isso porque os requisitos para a decretação da cautelar extrema são tão somente os previstos no art. 312, do CPP e presentes no caso.

INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DESTA CORTE.

- A situação fática revelada nos autos impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas. As condições pessoais favoráveis que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP, nos termos da súmula nº 08, do TJPA.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

A Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
impetrado por advogado em favor de
JUAN PABLO OLIVEIRA GUERREIRO
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Capanema nos autos do processo nº 0005785-39.2020.8.14.0013.

O impetrante afirma que o paciente fora preso em flagrante delito em 25/09/2020, acusado da prática dos crimes insertos nos arts. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006. O flagrante fora homologado e convertido em prisão preventiva em 26/09/2020. A denúncia fora apresentada em 10/11/2020, sendo apresentada resposta à acusação em 04/12/2020.

Suscita
constrangimento ilegal, porque inexistem os requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar,
sendo provável ser beneficiado pelo reconhecimento do tráfico privilegiado e regime de cumprimento de pena que não o fechado, revelando-se a custódia desproporcional.

Destaca que o paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
: primário, residência fixa no distrito da culpa, sem antecedentes criminai, pai de um filho que depende de si para subsistência.

Subsidiariamente, argumenta ser plenamente cabível a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319).

Por tais razões, requer
liminar
para que seja expedido o competente alvará de soltura. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo,
destacando que deseja realizar sustentação oral quando da sessão de julgamento definitivo de mérito
.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 18-40.

Indeferi a liminar
(fls. 41-43 ID nº 4457825).

O juízo
a quo
prestou as informações de estilo
(fls. 48-49 ID nº 4486040).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e denegação da ordem
(fls. 52-60 ID nº 4503896).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

Segundo as informações da autoridade coatora, o paciente fora preso em flagrante delito em 25/09/2020,
acusado da prática dos crimes insertos nos arts. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006, no bojo da “Operação Narcos”,
narrando a exordial acusatória que, no dia 25/09/2020, por volta de 06h, na Rua João Pessoa, residencial José Rodrigues de Sousa, bloco 76, ap. 201, bairro Caixa D ́água, em Capanema/PA, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão expedido naquela operação, o paciente e o corréu Tamires da Silva Sousa foram encontrados em posse de 02 (dois) tabletes, de tamanho médio, da substância entorpecente conhecida como cocaína, mais 01 (uma) pedra da mesma substância, sem autorização e em desacordo com a determinação legal, conforme laudo de constatação provisória, mais 01 (uma) balança da marca Xtran, 01 (uma) tesoura, 02 (dois) aparelhos celulares e a quantia de R$ 490,00 (quatrocentos e noventa reais), estando a audiência de instrução e julgamento já designada para o dia 10/03/2021.

Nesse sentido, s
abe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão
que homologou o flagrante e decretou a prisão preventiva do paciente a requerimento
(fls. 27-28 ID nº 4457587),
de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema a
gravidade em concreto dos crimes
revelada pela
quantidade e variedade de drogas apreendidas e apetrechos típicos da mercancia na residência do paciente
e corréu, situada em pequena cidade interiorana do estado, fator este que não pode se desconectar na análise da higidez dos argumentos manejados na decisão combatida, em cumprimento a mandado de busca e apreensão expedido no bojo da “Operação Narcos”, visando à garantia da ordem pública e à aplicação da lei penal, como se nota:

“ AUTOS DE COMUNICAÇO DE PRISO EM FLAGRANTE

Autuados: JUAN PABLO OLIVEIRA GUERREIRO e TAMIRES DA SILVA SOUSA

Capitulaço provisória:
Art. 33, da Lei nº 11.343/06.

DECISO

Cuida a espécie de comunicaço da priso em flagrante de
JUAN PABLO OLIVEIRA GUERREIRO e TAMIRES DA SILVA SOUSA
,

ocorrida no Município de Capanema/PA, no dia 25 de setembro do corrente ano, pela suposta prática delituosa tipificada no art. 33, da Lei nº 11.343/06.

Certo é que a autoridade policial cumpriu as disposiçes do art. 5º, incisos LXII a LXIV da CF/88 e as formalidades do art. 304 e 306 do CPP, ouvindo-se, na sequência legal, o condutor, as testemunhas do flagrante, entregando, dentro do prazo legal, nota de culpa ao indiciado, cientificando-o do seu direito e garantias constitucionais, bem assim certificou que deixou de comunicar a família em razo de o flagrantado no fornecer dados de nenhum familiar.

Dessa feita, no vislumbrando vícios formais ou materiais que maculem a peça sob exame,
mantenho
a priso em flagrante.

De outra banda, com o novo disciplinamento da priso em flagrante, a manutenço da custódia do indiciado deve seguir o regramento do art. 310, do CPP, ou seja, a peça flagrancial deve primeiro ser analisada à luz dos requisitos formais para somente após ser aplicada a medida cautelar que melhor se adéque ao caso concreto. Uma vez passado pelo crivo da correço formal, como se percebe acima, passarei à análise da medida que melhor se coaduna com o caso em apreço.

Em nosso sistema, os princípios da presunço de inocência, da razoabilidade e da dignidade da pessoa humana esto a exigir que toda e qualquer priso precedente à sentença penal condenatória, se revele acobertada de imponente veste cautelar, sob pena de ocorrer sanço penal antecipada, prática vedada pela Constituiço (art. 5º, LVII).

Como cediço, a custódia preventiva, dado seu caráter acautelatório, apenas deve ser executada quando preenchidos os pressupostos (indícios de autoria do crime e prova de sua materialidade) e fundamentos (garantia da ordem pública, da econômica, da instruço criminal e salvaguardar a aplicaço da lei penal) exigidos no art. 312 do Código de Processo Penal, haja vista que estes caracterizam o periculum in mora e aqueles revelam o fumus boni iuris da medida excepcional.

Na espécie, tais exigências se encontram devidamente cumpridas. Vê-se que a converso da priso em flagrante em preventiva é medida que se impe, por inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da priso. Ademais, esto preenchidos os indícios de autoria e materialidade.

Com efeito, conforme se pode observar, a polícia civil em cumprimento de mandado de busca e apreenso domiciliar na residência dos flagranteados, encontraram dois tabletes de tamanho médio de substância atestada provisoriamente como sendo maconha, seis petecas e uma pedra de substância atestada provisoriamente como cocaína, uma balança de preciso, uma tesoura e a quantia de aproximadamente R$490,00 (quatrocentos e noventa reais), razo pela qual autuaram-nos e conduziram-nos à Delegacia de Polícia local para os procedimentos de praxe, ante a situaço flagrancial prevista no art. 302, I, do CPP.

No tocante aos fundamentos da medida reclamada, tradutores do perigo da demora e legitimadores da priso preventiva, tenho que os fatos reclamam uma colheita mais acurada, com o interrogatório do indiciado e inquiriço de testemunhas perante o Juízo, de sorte a garantir a instruço penal. Assim sendo, forte nesse fundamento excepcional, entendo necessária a clausura processual do representado até, no mínimo, o seu interrogatório, em cuja oportunidade este magistrado apreciará a subsistência ou no do encarceramento.

Conforme dicço do art. 311 do CPP, a priso preventiva é cabível em qualquer fase do inquérito policial ou da instruço criminal, podendo ser decretada a requerimento do Ministério Público ou mediante representaço da autoridade policial.

No presente caso, a autoridade policial e a representante do Ministério Público pugnaram pela decretaço das prises preventiva dos flagranteados
, de maneira que presentes os pressupostos de autoria e materialidade, bem assim as hipóteses autorizadoras da restauraço da ordem pública e a garantia de aplicaço da lei penal, a medida constritiva é absolutamente necessária, porquanto insuficientes ou inadequadas as medidas diversas da priso, uma vez que o relatório policial informa que a atividade criminosa se desenvolvia no domicílio dos ora indiciados.

Diante de todo o exposto,
ACOLHO
a representaço da autoridade policial e da RMP para
DECRETAR
as prises preventiva de
JUAN PABLO OLIVEIRA GUERREIRO e TAMIRES DA SILVA SOUSA
, com suporte no art. 311 e 312, ambos do CPP.

Comunique-se à autoridade policial, enviando cópia desta deciso, requisitando-se a remessa do inquérito policial no prazo da lei.

Considerando que o prédio do Fórum da Comarca de Capanema está passando por uma reforma estrutural, inviabilizando a realizaço de audiências presenciais, excepcionalmente, hei por bem designar a audiência de custódia para o dia
13/10/2020, às 10h00min
.

Oficie-se também a Casa Penal em que os flagrantados estejam custodiados dando ciência do dia e hora da audiência acima designada.

Superado o lapso de 90 (noventa) dias a contar da decretaço da presente ordem prisional, voltem os autos conclusos para reanálise da necessidade de manutenço da segregaço cautelar do flagranteado, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP, acrescido

pela Lei nº 13.964/2019, em obediência ao caráter Rebus Sic Stantibus da custódia preventiva
.

Expeça-se mandado de priso.

Cientifique-se o MP e a Defesa.

Autorizo o cumprimento em regime de planto, caso se faça necessário.

Serve a presente como ofício.

P.R.I.C.

Capanema/PA, 26 de setembro de 2020.

JÚLIO CÉZAR FORTALEZA DE LIMA

Juiz Plantonista”

De fato, a conduta do agente - seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime (na residência) – revela inequívoca periculosidade, sendo imperiosa a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

A meu sentir, portanto, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88, não cabendo, nesta fase, perquirir qual
futura pena (reconhecimento do tráfico privilegiado) e regime de cumprimento
em que poderá ser condenado o paciente. Relevante apreciar se estão presentes os requisitos da custódia, sendo
inócua a alegação de que
a prisão é desproporcional e que, se o paciente for condenado, cumprirá pena em regime que não o fechado.

Não cabe a esta Corte, em exercício de futurologia, na via estreita do
writ
, fazer um prognóstico de qual será a pena futura e seu regime de cumprimento para analisar eventual critério de razoabilidade/proporcionalidade da prisão preventiva. Isso porque, como dito, os requisitos para a decretação da cautelar extrema são tão somente os previstos no art. 312, do CPP e presentes no caso.

A propósito, destaco o seguinte precedente do STJ no mesmo sentido:

HABEAS CORPUS DENOMINADO PELO IMPETRANTE DE RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGADA DESPROPORÇÃO ENTRE A PRISÃO CAUTELAR E A PENA DECORRENTE DE EVENTUAL CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

1. A manutenção da custódia cautelar encontra-se suficientemente fundamentada em face das circunstâncias do caso que, pelas características delineadas, retratam, in concreto, a periculosidade do Agente, a indicar a necessidade da segregação provisória para a garantia da ordem pública, considerando-se, sobretudo, a quantidade das drogas apreendidas - 494,30 gramas de maconha -, além do risco concreto de reiteração delitiva, pois destacado pelo Juízo processante que o Paciente teria "envolvimento criminal recente por crime vinculado ao tráfico".

2. Não há como prever, nesta fase processual, a quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, caso seja condenado o Paciente, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado, de modo que não se torna possível avaliar a arguida desproporção da prisão cautelar imposta.

3. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.

4. Ordem denegada.

(RHC 123.404/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 16/03/2020)

(grifos meus)

As condições pessoais favoráveis

que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”.

A situação fática revelada nos autos impede a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319, do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade dos crimes e circunstância dos fatos, segundo a regra do art. 282, II, do CPP,
além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

Nessa quadra, destaco jurisprudência no mesmo sentido:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. ELEVADA QUANTIDADE, VARIEDADE E REPROVÁVEL NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS. PETRECHOS DO TRÁFICO. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO EM RELAÇÃO À POSSÍVEL PENA A SER APLICADA. PROGNÓSTICO INVIÁVEL. COVID-19. RISCO DE CONTAMINAÇÃO. PACIENTE QUE NÃO SE INCLUI EM GRUPO DE RISCO. MEDIDAS DE PREVENÇÃO ADOTADAS PELO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. ORDEM NÃO CONHECIDA.

1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.

2. A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5º, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF). Exige-se, ainda, na linha inicialmente perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal e agora normatizada a partir da edição da Lei n. 13.964/2019, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime.

3. No caso, a prisão foi fundamentada na expressiva quantidade, na variedade e na reprovável natureza dos entorpecentes apreendidos - 235g de cocaína, 2.254g de maconha e 19g de crack - cuja forma de acondicionamento, aliada aos petrechos típicos da traficância - balança de precisão, sacolas para embalagens, facas - são suficientes para demonstrar a dedicação às práticas delitivas, justificando a prisão como forma de manutenção da ordem pública.

4. Eventuais condições subjetivas favoráveis do paciente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.

5. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.

6. Em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, neste momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade).

7. A recomendação contida na Resolução n. 62, de 18 de março de 2020, do CNJ não implica automática substituição da prisão decorrente da sentença condenatória pela domiciliar. É necessário que o eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis da COVID-19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, cause mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida, inocorrente na espécie.

8. Os documentos carreados aos autos não evidenciam que o acusado se encontra no grupo de risco ou nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do CNJ, para fins de revogação da prisão preventiva ou concessão da prisão domiciliar. Ao contrário, trata-se de paciente jovem e saudável, cujo estabelecimento prisional em que se encontra tem tomado as medidas preventivas necessárias para combater a pandemia.

9. Ordem não conhecida.

(HC 608.670/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 21/09/2020)

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço
da impetração
e

denego a ordem.

É como voto.

Belém (PA), 22 de fevereiro de 2021.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 22/02/2021